Tribunal: STF
Processo: ADI 5571
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: Processo constitucional. Agravo regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 51, inc. IV, alínea “c” e §1º, Resolução 23.376/2012 do TSE. Norma de natureza transitória, cuja vigência se exauriu antes da propositura da ação. Extinção do feito.



1. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei revogada ou contra norma temporária cuja vigência tenha se exaurido, ainda que remanesçam efeitos concretos dela decorrentes. Precedentes: ADI 4620, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 612, Rel. Min. Celso de Mello.



2. Desprovimento do agravo.